Tribunal: TJDFT
Processo: 0753371-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753371-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENOVAR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENOVAR ENGENHARIA LTDA. (impetrante), tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0722071-89.2024.8.07.0018, não concedeu a tutela provisória vindicada, nos seguintes termos (ID 220708705 dos autos de origem): “I – RENOVAR ENGENHARIA LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada a reativação de seu cadastro fiscal. Segundo o exposto na inicial, a impetrante teve sua inscrição no CF/DF suspensa em razão de não atender intimação para retificar a escrituração digital fiscal relativa ao ISS. Diz que tomou ciência da suspensão do cadastro e entrou em contato com a Receita para regularizar. Afirma que prestou os esclarecimentos necessários e pagou a multa. Além disso, informou que está providenciando planilha exigida, que traz grande volume de informações, requerendo dilação do prazo, com reativação imediata do cadastro. No entanto, seu pedido foi recusado, mantendo-se a suspensão. Pondera que sem a inscrição no CF/DF se vê impossibilitada de emitir notas fiscais. Alega violação à legalidade, visto ser vedada medida fiscal limitadora da atividade econômica. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante apresentou pedido para regularização de sua inscrição no CFDF (protocolo 20241205-224095), após verificar que se encontrava suspensa. Em resposta, foi esclarecido que a suspensão se deu em razão do não atendimento de notificações para retificação de sua escrituração fiscal digital. Em novo pedido (protocolo 20241209-225021), a empresa apresentou documentos e efetuou o pagamento da multa que lhe foi imposta. A Receita indicou a necessidade de apresentação de planilha com dados de dedução e isenção do ISS. Em seguida, a empresa informou que iria providenciar o documento, insistindo na reativação imediata do cadastro. O pedido, contudo, foi negado. A inscrição no CF/DF constitui dever de todo contribuinte que exerce habitualmente atividades geradoras da incidência do ISS, como prevê o art. 100 do Decreto-Lei 82/1966, que regula o Sistema Tributário do Distrito Federal. O tema é regulamentado no âmbito local pelo Decreto 25508/2005. A respeito da suspensão da inscrição no CF/DF, o regulamento assim dispõe: Art. 23. Mediante ato da autoridade fiscal competente, a inscrição poderá ser: I - suspensa, quando: a) o contribuinte deixar de providenciar alterações cadastrais, no prazo regulamentar; b) o contribuinte, após seis meses de cadastramento no CF/DF, salvo disposição em contrário: 1) não tiver solicitado a Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - AIDF; 2) não possuir os livros fiscais exigidos na legislação devidamente autenticados ou não tiver solicitado a emissão e escrituração de livros e documentos fiscais por sistema eletrônico de processamento de dados; c) o contribuinte deixar de entregar por dois anos consecutivos a relação de profissionais a que se refere o art. 65; d) for constatado pelo Fisco: 1) que o contribuinte, por período igual ou superior a três meses consecutivos, não apresentou a Declaração Mensal de Serviços Prestados - DMSP prevista no art. 128; 2) a cessação da atividade no endereço para o qual foi concedida a inscrição; 3) que o contribuinte não possui documentos fiscais dentro do prazo de validade a que se referem os §§ 7o e 8o do art. 76. 4) que o contribuinte, por um período igual ou superior a 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, deixou de escriturar o Livro Fiscal Eletrônico, na forma do Decreto no 26.529, de 13 de janeiro de 2006. 5) que o contribuinte, por período igual ou superior a 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, tenha enviado o Livro Fiscal Eletrônico, instituído pelo Decreto no 26.529, de 13 de janeiro de 2006, sem registro das prestações realizadas relativas a fatos geradores que tenham sido praticados. 6) que o contribuinte, enquadrado como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e optante pelo Simples Nacional, deixou, por um período de três meses consecutivos ou seis meses alternados, de preencher e transmitir, no prazo previsto na legislação, o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D) ou realizou o preenchimento deste com omissão de receitas correspondentes às suas operações e prestações realizadas no período de apuração; 7) que o contribuinte, após ser notificado pela Administração Fazendária, reincidiu na prática de emissão de documento fiscal com erro que resultou em destaque a menor do imposto. e) o contribuinte deixar de atender a duas notificações consecutivas; f) o contribuinte possuir livros fiscais escriturados por sistema eletrônico de processamento de dados, sem a devida autenticação pela unidade de atendimento da Receita competente, após o prazo de noventa dias contado da data do último registro do exercício de apuração; (...) h) expirado o prazo da inscrição condicional a que alude o inciso I do art. 18; i) se verificarem outras situações especificadas em ato da Secretaria de Estado de Fazenda; j) o contribuinte tiver suspenso ou cassado o exercício profissional por penalidade aplicada pelo respectivo conselho de classe. 8) que a instituição financeira, ou entidade financeira equiparada, obrigada pelo Banco Central do Brasil à adoção do Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, deixou de transmitir ou transmitiu qualquer um dos módulos da Declaração Eletrônica de Serviços - Instituições Financeiras - DES-IF sem registro das prestações realizadas relativas a fatos geradores que tenham sido praticados, independentemente de aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação acessória por atraso superior a 60 dias do prazo previsto neste decreto. Em princípio, nota-se que o descumprimento da notificação emitida pela autoridade fiscal se mostra como fundamento suficiente para amparar a suspensão da inscrição, visto que há previsão para tanto no regulamento, conforme transcrito acima. Cabe destacar que a suspensão da inscrição no CF/DF não se confunde com medida coercitiva para a cobrança do tributo, até porque a condição imposta para a reativação não foi o recolhimento do ISS, mas o atendimento das determinações contidas na notificação e o pagamento de multa. A reativação provisória da inscrição no CF/DF, medida pleiteada pela requerente, de modo a permitir a retomada de suas atividades normais enquanto providencia a documentação exigida, é prevista no art. 23-A do Decreto 25508/2005: Art. 23-A. Excepcionalmente, a suspensão da inscrição no CFDF que ocorrer nas hipóteses do inciso I do caput do art. 23 poderá ser reativada por até 60 dias quando se tratar de contribuintes que exerçam as seguintes atividades consideradas essenciais: I - atividades de atendimento hospitalar, enquadradas no código 86.10-1 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE Subclasse 2.3; II - prestação de serviços na condição permissionários ou concessionários de serviços públicos; e III - distribuição de combustíveis. IV - atividades de educação enquadradas nos códigos 85.1, 85.2 e 85.3 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE Subclasse 2.3. Parágrafo único. A reativação da inscrição no CFDF prevista no caput: § 1o A reativação da inscrição no CFDF prevista no caput: I - deverá ser solicitada pelo interessado mediante requerimento, dirigido ao Subsecretário da Receita, no qual deverá relacionar as medidas adotadas para sanar as irregularidades que motivaram a suspensão da inscrição no CFDF; II - será disciplinada em ato do Subsecretário da Receita. § 2o Na hipótese de solicitação de reativação relacionada a atividade não mencionada nos incisos do art. 23-A, a análise da essencialidade será realizada pelo Subsecretário da Receita. Conforme a legislação acima transcrita, a reativação provisória é permitida apenas para as empresas que prestem serviços considerados essenciais, dentre os quais não se insere a atividade exercida pela impetrante. Para empresas que exercem atividades não essenciais, é possível a reativação, mediante pedido direcionado ao Subsecretário da Receita. No caso, contudo, observa-se que a impetrante sequer formulou o requerimento a essa autoridade. Nesse quadro, não se verifica prática ilegal em face da requerente, sendo que a suspensão da inscrição no cadastro constituiu medida legítima, devidamente amparada na legislação tributária e que não configura, em princípio, violação à legalidade ou ao livre exercício da atividade econômica. Por isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (ID 67295014), a empresa agravante pondera que o descumprimento das notificações fiscais não constitui motivo legítimo para a suspensão do cadastro, conforme previsto no art. 23 do Decreto 25.508/2005, tendo em vista que repercute no próprio funcionamento da empresa, impedindo-a de emitir notas fiscais e cumprir os contratos vigentes e configurando sanção política. Aponta que “caso seja concedida liminar no sentido de determinar a reativação do cadastro da Impetrante, não haverá qualquer prejuízo para o Distrito Federal, o qual poderá livremente prosseguir a fiscalização, exigindo o crédito tributário e demais obrigações que entender devidas POR MEIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO / JUDICIAL CABÍVEL, no qual seja assegurada a ampla defesa e contraditório. Em sentido contrário, a paralisação da atividade da Agravante a qual poderá, inclusive, ocasionar o ENCERRAMENTO DEFINITIVO de sua atividade caso a situação perdure por muito tempo, configura, sem dúvida, a existência do periculum in mora, autorizador da concessão da medida liminar pleiteada.” Destarte, requer seja concedida, em caráter liminar, a antecipação da tutela recursal para determinar a reativação imediata do cadastro fiscal da agravante, possibilitando a emissão de notas fiscais e a retomada de suas atividades empresariais. Preparo devidamente recolhido (ID 67375842). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, sob a alegação de risco à própria atividade da empresa, a agravante postura liminarmente a reativação do seu cadastro fiscal, que teria sido suspensa em razão de não atender intimação para retificar a escrituração digital fiscal relativa ao ISS. Pois bem. A respeito da possibilidade de reativação provisória da inscrição no CF/DF, medida pleiteada pela requerente, de modo a permitir a retomada de suas atividades normais enquanto providencia a documentação exigida, o art. 23-A do Decreto 25508/2005 dispõe: "Art. 23-A. Excepcionalmente, a suspensão da inscrição no CFDF que ocorrer nas hipóteses do inciso I do caput do art. 23 poderá ser reativada por até 60 dias quando se tratar de contribuintes que exerçam as seguintes atividades consideradas essenciais: I - atividades de atendimento hospitalar, enquadradas no código 86.10-1 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE Subclasse 2.3; II - prestação de serviços na condição permissionários ou concessionários de serviços públicos; e III - distribuição de combustíveis. IV - atividades de educação enquadradas nos códigos 85.1, 85.2 e 85.3 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE Subclasse 2.3. Parágrafo único. A reativação da inscrição no CFDF prevista no caput: § 1o A reativação da inscrição no CFDF prevista no caput: I - deverá ser solicitada pelo interessado mediante requerimento, dirigido ao Subsecretário da Receita, no qual deverá relacionar as medidas adotadas para sanar as irregularidades que motivaram a suspensão da inscrição no CFDF; II - será disciplinada em ato do Subsecretário da Receita. § 2o Na hipótese de solicitação de reativação relacionada a atividade não mencionada nos incisos do art. 23-A, a análise da essencialidade será realizada pelo Subsecretário da Receita. Tem-se, portanto, a possibilidade de reativação provisória para as empresas que prestem serviços considerados essenciais, dentre os quais não se insere a atividade exercida pela impetrante, ou mesmo, mediante pedido direcionado ao Subsecretário da Receita, o que, em tese, no vertente caso, não fora formulado à referida autoridade. Todavia, de uma análise perfunctória da lide, malgrado a matéria, em tese, enseja maior percuciência, sobretudo, a ser realizada à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado, até mesmo para os fins de se dimensionar os fatos questionados e o não atendimento das demais questões acessórias impostas pelo fisco, por outro não se pode afastar o risco quanto à suspensão do seu cadastro fiscal, o que poderá repercutir na própria atividade da empresa, obstando-a de emitir as notas fiscais atreladas aos contratos por ela firmados. A título de exemplo, constam nos autos contratos de empreitada global firmado entre a agravante/impetrante e a União, por intermédio desse Tribunal De Justiça Do Distrito Federal E Dos Territórios, Contrato 189/2023 (ID 67295013), e com o Ministério Público Federal, Contrato 44/2023 (ID 67295014), de forma que o argumento da possível vedação à emissão de notas fiscais possa vir a repercutir no cumprimento das suas atividades, em tese, se mostra verossímil. Ademais, da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que a Administração Pública justificou a suspensão em razão do “não cumprimento de 2 notificações de duas Notificações consecutivas, conforme art. 23, inciso “e”, do Decreto 25.508/2005: 1a Notificação 18378473| 29/04/2024 2a Notificação 19149495| 28/06/2024 Notificação de Suspensão 19441889| 29/08/2024”, sendo que para a reativação “deverá cumprir a notificação, através da retificação do Sped ou da apresentação das justificativa, e o pagamento da multa acessória no valor de R$ 1.391,07, conforme art. 155, I do Decreto 25.508/2005. Em anexo segue as notificações e caso queira que eu emita a multa, favor responder esse atendimento”. (ID 67295015 - Pág. 37) E após o pagamento da referida multa (ID 67295015 - Pág. 42/43), a própria agravante informou ao fisco a dificuldade de se apresentar extensa planilha e comprovantes de imediato, mas que estariam em diligência para o quanto antes atender às determinações fiscais, conforme se verifica do atendimento realizado entre a empresa e a auditora fiscal responsável (ID 67295015 - Pág. 39/42) Logo, em tese, se verifica, primo ictu oculi, os requisitos do art.300 do CPC, porquanto a necessidade é evidente, diante dos riscos no aguardo do trâmite regular do procedimento administrativo e vistoria fiscal, podendo-se inviabilizar a atividade empresarial da agravante, sobretudo considerando-se que a suspensão a impede de emitir notas fiscais e cumprir a regularidade dos contratos administrativos que mantém com o Poder Público. Nessa esteira, aliás, destacam-se os seguintes julgados deste e. TJDFT, mutandis: “REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. INADMISIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança para determinar a reativação da inscrição da parte impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, desde que não existam outros fundamentos para a suspensão além daqueles trazidos no mandado de segurança. 2. A sentença que conceda a segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição, com base no art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. 3. Em controle concentrado de constitucionalidade (ADIs n. 173 e 394), o STF reforçou a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, parágrafo único, da CF) e o princípio do devido processo legal. Na oportunidade, esclareceu-se que a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e não-razoável para ser caracterizada como sanção política. 4. Constata-se que a suspensão da inscrição da parte impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal foi utilizada como meio coercitivo indireto para o cumprimento de obrigação tributária acessória (entrega de Escrituração Fiscal Digital), prejudicando o desempenho da atividade empresarial da contribuinte e violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da livre iniciativa. 5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida”. (Acórdão 1748679, 0703937-48.2023.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE CADASTRO FISCAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão de inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal como sanção decorrente de ordem de retificação de escrituração fiscal. 2. O inadimplemento da obrigação tributária principal ou mesmo o descumprimento de eventual obrigação acessória não pode ter como consequência a determinação de "sanção política", nos moldes da regra prevista no art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. 3. A suspensão do cadastro fiscal do contribuinte em razão do descumprimento de obrigação acessória é ilegal, na hipótese, por contrariar a liberdade de exercício de atividade empresarial. 4. No caso concreto o contribuinte foi intimado para proceder à retificação de escrituração fiscal relativa ao recolhimento de ISS. 4.1. O procedimento de fiscalização resultou na suspensão de inscrição fiscal, nos termos do art. 23 do Decreto local no 25.508/2005. 4.2. A suspensão da inscrição referida impede a emissão de documentos fiscais, de acordo com o art. 24 do decreto aludido. Essa situação, no entanto, de modo contraditório, pode resultar na indesejada paralisação da própria atividade empresarial. Por essa razão a suspensão de inscrição fiscal em referência não pode ser admitida no presente momento. 5. Recurso conhecido e provido". (Acórdão 1677396, 0738301-37.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023.) Essas as razões por que DEFIRO o pedido liminar, para determinar a reativação provisória imediata do cadastro fiscal da empresa agravante por 60 (sessenta) dias, possibilitando a emissão de notas fiscais, sem prejuízo de uma reanálise futura do tema, caso se verifique o descumprimento das sanções administrativas acessórias impostas. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, apresente o seu parecer. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator